Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. VERIFICADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR/ALIENANTE PELOS TRIBUTOS E DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS DO VEÍCULO ATÉ A DATA DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE A PRESENTE DEMANDA PREJUDICAR TERCEIROS E INVADIR O MÉRITO DE AÇÃO CRIMINAL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF contra a sentença que confirmou a decisão de concessão de tutela antecipada e julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF na obrigação de anotar em seus registros que veículo NISSAN FRONTIER LE 2.5 4X4, Cor Prata, Placa JSV-1774, ano/modelo 2009/2010, RENAVAM 186736444, CHASSI 94DVDUD40AJ357248 não está vinculado ao autor, desde 20/12/2013; condenar o Distrito Federal a transferir para o nome e CPF do atual proprietário do automóvel todos os débitos; bem como condenar o Distrito Federal a restituir ao autor a quantia de R$ 3.394,36, a título de repetição de indébito de IPVA.
2. Os recorrentes afirmam o dever de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Requerem a aplicação a responsabilidade solidária dos alienantes e dos adquirentes do automóvel em pauta, em relação às dividas tributárias e administrativas, até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF, na forma dos artigos 134 e 257, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, dos artigos 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85, com a nova redação dada ao inciso I, do § 8o, do art. 1o pela Lei no 4.061, de 18/12/07.
3. Inicialmente, verifica-se a desnecessidade do processamento de incidente de uniformização de jurisprudência requerido nas razões recursais. Embora o caput do artigo 58 do Regimento das Turmas Recursais estabeleça que compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando verificar divergência entre as turmas recursais, na situação em tela, os réus obtiveram ciência sobre o dever de emitir certificado provisório de registro e licenciamento por intermédio da liminar deferida nos autos do processo criminal n.o 2014.01.1.083630-5. Com isso, a presente demanda se diferencia dos casos em que não há comunicação de alienação de veículo ao DETRAN e, ainda, das hipóteses em que se pleiteia a aplicação de convenção contratual pactuada entre o alienante e o adquirente facilmente encontrado.
4. Na hipótese, os réus encontram-se cientes, desde 29/08/2014, sobre a entrega do veículo NISSAN FRONTIER, descrito na denúncia dos autos do processo criminal n.o 2014.01.1.083630-5 (ID 15416390), liminarmente, à Polícia Federal (ID 15416396 - Pág. 4) e, após a sentença criminal, à SENAD/FUNAD (ID 15416104 - Pág. 2).
5. Lado outro, em relação às dívidas tributárias incidentes antes da referida decisão liminar, verifica-se a responsabilidade solidária do ex-proprietário do veículo (autor/recorrido). A previsão legal do inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n. 34.024/2012 afasta a aplicação da Súmula no 585 do STJ ao caso. Precedentes.
6. Ademais, verifica-se a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação às multas de trânsito até a data da comunicação acerca da transferência da propriedade aos réus, na forma dos ditames do artigo 134 do CTB.
7. Conforme as informações dos autos, os réus foram comunicado acerca da obrigação de emitir certificado provisório de registro e licenciamento em favor da Polícia Federal por intermédio da liminar judicial proferida em 29/08/2014 (ID 15416396 - Pág. 4), sendo esse o termo final da responsabilidade solidária do autor no que tange aos encargos administrativos e tributários do veículo objeto da presente demanda.
8. Incabível a devolução dos valores pagos a título de IPVA do ano de 2014, haja vista a responsabilidade solidária do alienante e a incidência do tributo na data de 01/01/2014 (alínea “a” do inciso II do artigo 4o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012).
9. De ofício, verifica-se, ainda, a impossibilidade de a sentença prejudicar terceiros que não participaram da presente demanda e de se invadir o mérito da Ação Criminal n.o 2014.01.1.083630-5, devendo ser afastada a condenação do Distrito Federal na obrigação de transferir para o nome e CPF do atual proprietário do automóvel todos os débitos em questão.
10. Destarte, merece parcial provimento o recurso dos réus para afastar a responsabilidade solidária do autor pelos débitos do veículo apenas após a data de 29/08/2014; bem como afastar, de ofício, a condenação do Distrito Federal na obrigação de transferir para o nome e CPF do atual proprietário do automóvel todos os débitos do bem.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.